Tribunal: TJDFT
Processo: 0738063-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. Em razão do princípio da Singularidade (também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade), somente é possível um recurso para cada ato impugnável. A legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação em cada situação jurídica.
2. O Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 CPC, tem como objeto a impugnação de decisões interlocutórias. O caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas.
3. Recente julgado proferido pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988), acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida.
4. In casu, o exame da questão atinente ao valor homologado pelo Juizo a quo para realização da perícia técnica não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a ponto de tornar indispensável a análise imediata da questão, podendo ser examinada em sede de apelação sem prejudicar qualquer das partes litigantes.
5. Importante ressaltar que a parte Agravada, a quem incumbe o adiantamento do pagamento da perícia técnica, já realizou o deposito dos valores correspondentes à sua realização (ID 111829306, processo de origem), o que evidentemente afasta o caráter de urgência a ensejar a análise do presente recurso.
6. Ainda que permaneça o interesse jurídico da Agravante na discussão objeto do presente recurso, nada impede que seja feita no momento processual oportuno e adequado. Assim, não se subsumindo a hipótese em tela a nenhuma daquelas elencadas no mencionado art. 1.015 do CPC e também não representando urgência que demande o exame imediato da questão, outra medida não cabe senão a de não conhecimento da sublevação, por sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, do CPC), cabendo à Agravante observar o ditame do art. 1.009, § 1o, do CPC.
7. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.